Tribunal: TJDFT
Processo: 0766359-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. REJEITADAS A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. TELEFONIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA NA SENTENÇA. IDENTIDADE ENTRE DEMANDAS NÃO VERIFICADA. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID 47786692 e ID 47786702), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. A ré/recorrida impugna, em sede de contrarrazões, o pedido de gratuidade deduzido pelo autor, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A simples alegação de que o autor/recorrente não comprovou a sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Trata-se de recurso (ID 47475048) interposto pelo autor em face da sentença que, reconhecendo a coisa julgada, por identidade com outra ação ajuizada pelo mesmo autor (no 0704371-14.2021.8.07.0016), extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.
4. O recurso interposto pela parte autora confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de modo a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância do Art. 1.010, III, CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
5. Nas razões recursais, o autor alega que a causa de pedir da presente demanda é distinta daquela dos autos de no 0704371-14.2021.8.07.0016, não havendo que se falar em litispendência ou coisa julgada.
6. Da análise dos autos de no 0704371-14, que tramitou perante o 2o Juizado Especial Cível desta Circunscrição Judiciária, observa-se que naquela demanda o autor pretendeu, breve em síntese, o reconhecimento da ilicitude de cobranças referentes ao contrato de telefonia móvel de no 2013368406-202103, além da reativação de uma linha telefônica cancelada pela requerida. Na sentença proferida naqueles autos, já transitada em julgado, as cobranças foram declaradas lícitas, e os pedidos iniciais julgados improcedentes.
7. Analisando a petição inicial da presente demanda, depreende-se que o pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor não se fundamenta na negativação pela ilicitude das cobranças em si, mas no fato de que, segundo alega, a requerida teria incluído o nome do recorrente nos cadastros de inadimplentes no curso daquela demanda em que ele discutia a validade das cobranças, conduta que argumenta ser inadmissível e causadora de danos morais.
8. Nesse contexto, conclui-se que, embora as duas demandas refiram-se ao mesmo contrato de prestação de serviços de telefonia e, à certa maneira, estejam relacionadas às mesmas cobranças, as ações contemplam causas de pedir distintas, não havendo, portanto, que se falar em coisa julgada.
9. Necessária a dilação probatória na espécie, com a finalidade de verificar se a negativação do nome do autor, de fato, ocorreu no curso daquela demanda, na data mencionada por ele (28/10/2021), e, ainda, se o foi em razão de débitos relativos ao contrato objeto da lide, pois não há documento nos autos que permita atestar com a certeza necessária tal circunstância. Necessário, ademais, o exame da matéria pelo d. Juízo em conformidade com a causa de pedir supramencionada, apreciando-se, inclusive, as demais peculiaridades do caso, sob pena de indevida supressão de instância.
10. Assim, mostra-se inviável aplicar a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário dar prosseguimento ao procedimento.
11. Por todo o exposto, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem, é medida que se impõe.
12. Preliminares arguidas em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o regular prosseguimento do feito.
13. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.